Tribunal: STF
Processo: ARE 1446316
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO CASO CONCRETO. PROVA EMPRESTADA. SUPOSTA NULIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE PRESCRICAO. PROVIMENTO PARCIAL. DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA SIMPLES (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL) OCORRIDO EM 01 DE OUTUBRO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE PRESCRICAO. PROVIMENTO PARCIAL. DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA SIMPLES (ART. 317 DO CÓDIGO PENAL) OCORRIDO EM 01 DE OUTUBRO DE 2003 EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. PLEITO DE DESAPARECIMENTO DO TIPO PENAL E DA INCOMPETÊNCIA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. IMPROVIMENTO. PLEITOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. INDICAÇÃO DA COMARCA DE PRIMEIRO GRAU. INDICAÇÃO JÁ REALIZADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA À VARA CRIMINAL DE JUAZEIRO. DETERMINADO (0) DESENTRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 5369/5378 E FLS. 5507/5523. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.” (e-doc. 190).
    2. Opostos embargos de declaração (e-doc. 192), foram rejeitados, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO — AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. TESES DO AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGANTES QUE VISAM A REDISCUSSAO DOS TEMAS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL À PRIMEIRA EMBARGANTE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO DEVIDAMENTE EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES PARA AS PRETENDIDAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.” (e-doc. 197).
    3. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XII, LIII e LVI, da Constituição da República (e-doc. 201).
    É o relatório.
    Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional é um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme os arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC. E a introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    5. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Aliás, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada por que a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE nº 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 31/08/2010, p. 24/09/2010). 
    6. O reconhecimento da repercussão geral é sobremaneira impactante, pois gera a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC) e atribui preferência ao caso, que deverá ser julgado no prazo máximo de 1 ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por isso, pressupõe-se que a questão apresentada no recurso se sobressaia na universalidade dos demais feitos, notadamente, para que não se vulnere o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB), seja dos próprios envolvidos no caso específico, seja de todos os demais litigantes que teriam seus processos suspensos. 
    7. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:  
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) .
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020). 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020). 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”  
    8. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.  
    9. O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:  
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).  
    10. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    11. Nesse quadro, bem se vê que o presente caso — que discute a alegada nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica e a suposta ofensa ao juiz natural — não atende ao requisito da repercussão geral, pois (i) se restringe ao interesse eminentemente subjetivo das partes e (ii) não se destaca, no presente momento, frente ao universo das causas que esta Corte Constitucional tem sob julgamento, não obstante possa o mesmo tema ser novamente avaliado numa outra oportunidade, pois, repise-se, o § 1º no art. 326 do RISTF autoriza que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    12. Ainda que assim não fosse, convém assentar, em reforço, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, atraindo-se, pois, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Aponto precedente:
    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 
    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 
    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE nº 1.456.474-AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 14/12/2023; grifos acrescidos).
    13. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de janeiro de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator